Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-88.2021.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – Pleito exclusivo de absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Laudo de exame clínico que comprovou o estado de embriaguez do réu – Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – Pleito exclusivo de absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Laudo de exame clínico que comprovou o estado de embriaguez do réu – Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.